Tribunal: TJDFT
Processo: 0739005-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739005-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMENE MAIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMENE MARIA DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consubstanciada na pretensão de que seja determinado aos réus que promovam sua inscrição no Curso de Formação Profissional do cargo de Auditor de Atividades Urbanas, na qualidade de pessoa com deficiência (PCD). Em suas razões recursais, a autora agravante esclarece, preliminarmente, que "foi aprovada nas Etapas 1 e 2 (Prova Objetiva e Prova Discursiva), na Classificação no 272, Ampla Concorrência, com nota final 80,48”, em concurso público para provimento de vagas para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Relata que, após a aplicação das provas, ao realizar exames médicos, descobriu que é portadora de Escoliose, “com piora ao pegar peso e ficar muito tempo de pé, tendo apresentado no exame físico desnivelamento dos ombros, sendo o do lado direito mais alto; sinal de Thalhe positivo; dor à palpitação principalmente na região lombar e dorsal, não tendo limitação funcional, conforme laudo médico”. Afirma que, diante do diagnóstico, requereu sua inclusão no rol dos candidatos aprovados na qualidade de pessoa com deficiência, pois “de acordo com o resultado nas provas objetiva e discursiva, sua classificação é de 272 em vagas de ampla concorrência e se considerando sua atual condição de Pessoas com Deficiências – (PcD), estará dentro da classificação apta a participar do Curso de Formação - Pessoas com Deficiências – (PcD), qual seja, 9a. Posição”. Contudo, não logrou êxito em ser incluída na lista dos candidatos convocados para efetivação da matrícula no Curso de Formação Profissional. Reforçando a presença dos requisitos legais e destacando que o Curso de Formação Profissional tinha início previsto para 14/09/2023, requer a antecipação dos efeitos da tutela nos termos em que vindicada na instância de origem, a ser confirmada no mérito recursal. Preparo regular (ID 51338979). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese vertente, diante do diagnóstico superveniente, busca a agravante, em sede de liminar, compelir a banca examinadora a alocá-la na lista de candidatos aprovados na condição de pessoa com deficiência, para, dessa forma, participar do Curso de Formação Profissional do concurso público no qual, inicialmente, concorreu às vagas destinadas à ampla concorrência. Contudo, apesar do esforço argumentativo da recorrente, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da antecipação dos efeitos da tutela, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis, no que importa ao caso, o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ROMENE MAIRA DE ALMEIDA contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, no qual pretende concessão de tutela de urgência para obrigar as requeridas que promovam a inscrição da autora no Curso de Formação Profissional do cargo de Auditor de Atividades Urbanas, na qualidade de Pessoas com Deficiências – (PcD), de que tratam o Edital de Concurso Público no 01/2022 – ATUB e o Edital de Concurso Público no 07/2023 – ATUB. Afirma que a foi aprovada nas Etapas 1 e 2 (Prova Objetiva e Prova Discursiva), na Classificação no 272, Ampla Concorrência, com nota final 80,48, conforme resultado final da 1a e 2a fase do concurso público para provimento de vagas para os cargos de auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas – ATUB. Sustenta que após a inscrição no referido Concurso Público e realização das Objetiva e Prova Discursiva, a autora em realização de Exames Médicos veio a descobrir ser portadora de escoliose, com piora ao pegar peso e ficar muito tempo de pé, tendo apresentado no exame físico desnivelamento dos ombros, sendo o do lado direito mais alto; sinal de Thalhe positivo; dor à palpitação principalmente na região lombar e dorsal, não tendo limitação funcional, conforme Laudo Médico. Alega que a banca examinadora não admitiu sua atual condição de Pessoa com Deficiência, sob argumento de que para concorrer como pessoa com deficiência o candidato deveria ter encaminhado documentação de acordo como determinado em Edital subitens 7.10 a 7.10.2, não sendo possível a inclusão após esse período. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente porque os argumentos contidos na inicial não denotam a presença de “fundamento relevante”. A autora insurge-se contra decisão administrativa que indeferiu seu pedido de reconhecimento como PcD, sob argumento de que o pedido era extemporâneo. Logo, não está em jogo se a autora preenche ou não os requisitos técnicos para ser reconhecida como PcD. Com efeito, se o candidato se inscreve na livre concorrência e adquire ou descobre deficiência posterior não passa a ter direito de ser reenquadrado como PcD, pois não passou por diversas fases que os candidatos que se declararam deficientes passaram. Por outras palavras, para o atual certame a autora não pode ser enquadrada como PcD, apenas em futuros concursos públicos. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. CANDIDATO INSCRITO NA LIVRE CONCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA POSTERIOR. OBSERVÂNCIA DE TODAS AS ETAPAS. SEGURANÇA DENEGADA. I - O candidato inscrito no concurso público nas vagas destinadas à ampla concorrência não pode pleitear o "reenquadramento" para passar a concorrer entre as vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência. II - Os candidatos que se declaram deficientes no ato da inscrição do concurso se submetem a diversas fases e procedimentos necessários para a verificação da existência da condição declarada. III - A ausência de cumprimento de todas as fases previstas nos editais, que regulamentam o concurso, não pode ser suprida por decisão judicial. IV - Segurança denegada. (Acórdão 1731258, 07136734720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, dispõe o item 7, do Edital no 01/2022 - ATUB, que para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá enviar, impreterivelmente até o dia 1 de fevereiro de 2023: “a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (ver subitem 11.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 7.10.1 A documentação acima deverá ser enviada via postal (SEDEX), para IADES – Concurso Público AATUB, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II, Brasília/DF, ou entregue pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração simples) na CAC-IADES (ver item 21), desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro do prazo citados no item 5.2 deste Edital. 7.10.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 7.10. (...)” Estabelece, ainda, o edital (item 7.16) que o candidato que se declarar com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial, realizada por junta médica, para fins de verificação da aptidão do candidato para concorrer ao cargo público na condição pleiteada. Observa-se, por conseguinte, que o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência pressupõe o cumprimento das regras expressamente estabelecidas no edital do certame, que fixou prazo para o envio da documentação pertinente. Na espécie, segundo consta nos autos, a autora agravante recebeu o diagnóstico de escoliose apenas em agosto de 2023, portanto, quando já ultrapassadas todas as fases do concurso imprescindíveis à comprovação da condição de pessoa com deficiência. Como é cediço, o edital é a norma que rege o concurso, devendo as partes se submeter aos seus ditames em respeito aos princípios da impessoalidade, da publicidade e da legalidade, dentre outros que regem a atuação da Administração Pública. In casu, tendo em vista que a candidata não se inscreveu nas vagas reservadas às pessoas com deficiência e, por conseguinte, não cumpriu as fases e exigências estabelecidas no edital para aferição da alegada condição, não se mostra desarrazoada a negativa de reenquadramento da agravante, que não atendeu às regras do certame. Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário suprimir prerrogativa atribuída à banca examinadora, para o fim de assegurar à impetrante o seu reposicionamento em lista de candidatos portadores de deficiência, contrariando regras fixadas em caráter geral no edital do certame.” (Acórdão 1417825, 07037970520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. CANDIDATO INSCRITO NA LIVRE CONCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA POSTERIOR. OBSERVÂNCIA DE TODAS AS ETAPAS. SEGURANÇA DENEGADA. I - O candidato inscrito no concurso público nas vagas destinadas à ampla concorrência não pode pleitear o "reenquadramento" para passar a concorrer entre as vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência. II - Os candidatos que se declaram deficientes no ato da inscrição do concurso se submetem a diversas fases e procedimentos necessários para a verificação da existência da condição declarada. III - A ausência de cumprimento de todas as fases previstas nos editais, que regulamentam o concurso, não pode ser suprida por decisão judicial. IV - Segurança denegada. (Acórdão 1731258, 07136734720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCORRÊNCIA À RESERVA DE VAGAS. SITUAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA. 1. Cuida-se de ação em que o autor, em razão de deficiência posterior à inscrição no concurso público, pleiteia a mudança para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 2. Para o concurso é publicado edital que dita às regras concernentes do certame, sendo certo que este instrumento deve obediência as normas legais. Destarte, não é dado ao Judiciário substituir a banca examinadora para alterar o critério ou prazo para inscrição do certame, sob pena de violar o princípio da isonomia que rege a seleção postulada. 3. Recurso provido. (Acórdão 1403521, 07058711220218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO SE DECLARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ATO DA INSCRIÇÃO. INCLUSÃO POSTERIOR NA LISTA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. O candidato que não se declara portador de necessidades especiais no ato da inscrição não pode, após a divulgação do resultado final do certame, ser incluído na lista especial em virtude de debilidade residual permanente, supervenientemente atestada em laudo técnico, oriundo de acidente ocorrido mais de doze anos antes. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (EDcl no RMS 29.625/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011)” Diante desse panorama, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido antecipatório, entendo que não está presente a probabilidade do direito alegado pela autora agravante, motivo pelo qual INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator